Tribunal: TJSP
Processo: 0018523-65.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público de São Paulo com o objetivo de regularização de loteamento clandestino na parte em que não avançou sobre área de preservação permanente, com pedido subsidiário de integral desfazimento do mesmo, com recuperação da área degradada, se a regularização for inviável – Discussão que exorbita a mera regularização do

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público de São Paulo com o objetivo de regularização de loteamento clandestino na parte em que não avançou sobre área de preservação permanente, com pedido subsidiário de integral desfazimento do mesmo, com recuperação da área degradada, se a regularização for inviável – Discussão que exorbita a mera regularização do loteamento urbano na forma da Lei 6.766/79, adentrando na seara do Programa de Regularização Ambiental previsto na Lei Estadual 15.684/2015 que regulamentou, nessa parte, a Lei Federal 12.651/2012 (Novo Código Florestal), além das condicionantes da Lei Estadual 12.233/2006, no que for aplicável – Regularização, ainda, que passa por normas de direito urbanístico e providências da Municipalidade no que tange aos equipamentos e serviços públicos (água, energia elétrica, esgoto, coleta de lixo, transporte coletivo, etc.) – Competência afeta à Seção de Direito Público, dentro das hipóteses dos artigos 3o, item I.12 e 5o, item I.21, da Resolução no 653/2013, com a redação dada pela de no 785/2017 – Precedentes deste Colendo Órgão Especial - Conflito acolhido, fixada a competência da 13a Câmara de Direito Público, suscitada.*